Tribunal: TJDFT
Processo: 0715738-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0715738-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO SILVA DAS CHAGAS AGRAVADO: COE COELHO &amp; CIA LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (duplicatas mercantis – R$ 12.054,10), deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Goblin Manutenção e Serviços EIRELI – ME e determinou a inclusão do sócio/agravante no polo passivo da execução. O executado/agravante, Fábio Silva das Chagas, alega que “está passando por dificuldades financeiras, não dispondo de meios para arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio, ou de sua família, pelo que, pugna pela concessão da Justiça Gratuita”. Subsidiariamente, requer a “concessão de prazo para juntada de documentos aptos à comprovar a hipossuficiência alegada, ou, em última hipótese, que seja concedido prazo para recolhimento das custas recursais”. No caso, o executado/agravante não junta qualquer documento que comprove sua alegada incapacidade econômica. Ante o exposto, intime-se o agravante para que traga aos autos, no prazo de 5 dias, documentos hábeis à comprovação da sua hipossuficiência (declaração de IRPF, contracheque, extratos bancários dos últimos três meses, carteira de trabalho etc.), sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator